Tribunal: TJSP
Processo: 1007074-35.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Empréstimo consignado Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação de danos. Sentença de improcedência mantida.

Cerceamento do direito de produzir prova não configurado.
A despeito de impugnar a contratação por meio eletrônico, suas argumentações são genéricas e não se coadunam com os elementos colacionados aos autos. É de todo despicienda a realização da perícia digital para

Ementa:
Empréstimo consignado Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação de danos. Sentença de improcedência mantida.

Cerceamento do direito de produzir prova não configurado.
A despeito de impugnar a contratação por meio eletrônico, suas argumentações são genéricas e não se coadunam com os elementos colacionados aos autos. É de todo despicienda a realização da perícia digital para a definição do objeto litigioso. O desenlace da lide deve ser prestigiado.

Documentos acostados aos autos que comprovam a efetiva contratação do empréstimo. dano moral não configurado. sentença de improcedência mantida. O réu comprovou a existência da contratação questionada, por meio da juntada dos contratos formalizados por meio eletrônico com reconhecimento facial. O empréstimo é exigível.

Apelação não provida.